Tribunal: TJMT
Processo: 0008185-87.2013.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008185-87.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IEDA & IEDA LTDA - ME - CNPJ: 09.056.866/0001-99 (APELANTE), JOAO BOSCO MACHADO SOBRINHO - CPF: 241.057.401-72 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), IEDA & IEDA LTDA - ME - CNPJ: 09.056.866/0001-99 (APELADO), SERGIO ROBERTO IEDA (APELADO), NADIA CRISTINA IEDA (APELADO), W FISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE MASSAGEM (APELADO), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA - CPF: 496.763.421-49 (APELADO), SERGIO SHINHEIRU IEDA - CPF: 363.317.599-72 (APELADO), W. FISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.057.270/0001-88 (APELADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição em despacho saneador, quando não impugnado por meio do recurso cabível (art. 1.015, II, do CPC), torna-se precluso, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, esta se sujeita à preclusão consumativa se decidida expressamente e não recorrida tempestivamente.

Aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO BOSCO MACHADO SOBRINHO
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 0008185-87.2013.8.11.0002, movida em face de
W. FISIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA. E OUTRAS,
julgou parcialmente procedente o feito para somente declarar quitado o cheque n.º 149, sacado contra o Banco Bradesco, c/c 043708-9, agência 1263-7. Em razão da sucumbencia reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção em favor do autor em 60% e em favor dos réus em 40%, observada a assistência judiciária em relação ao autor e corréus Sérgio e Nadia Ieda.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença incorre em erro material ou de apreciação de marco temporal ao reconhecer a prescrição. Argumenta que a ciência do dano e a efetiva consumação dos efeitos negativos decorrentes da indevida apresentação do cheque ao banco se deram em momento posterior à data da emissão ou compensação bancária do título.

Defende que o prazo prescricional deve ser computado a partir da ciência inequívoca da negativação indevida de seu nome, e não da data de emissão do cheque ou de seu depósito, conforme orientação pacífica do STJ.

Invoca o princípio segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia com a possibilidade de exercício da ação, ou seja, com a ciência do ato lesivo. Aponta, nesse contexto, que somente teve ciência do apontamento restritivo em momento posterior, o que, segundo ele, afasta o marco inicial adotado pelo juízo de origem para reconhecimento da prescrição.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a parte seja condenada ao pagamento de dano moral indenizável.

Contrarrazões, no Id. 296177856, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando quitado o cheque nº 149, sacado contra o Banco Bradesco, fixando ainda os efeitos da sucumbência de forma proporcional.

O recurso de apelação é restrito à parte da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, sustentando o apelante que o prazo prescricional não deveria ser contado da data da compensação do cheque, mas sim da ciência do efetivo dano decorrente da negativação de seu nome, em razão da aplicação da teoria da
actio nata
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante se extrai dos autos, a matéria atinente à prescrição foi objeto de expressa deliberação no despacho saneador datado de 21.08.2017, ocasião em que o juízo
a quo
reconheceu, de ofício, a prescrição trienal quanto ao pedido de indenização por danos morais, com fulcro no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Tal decisão, de natureza interlocutória de mérito, não foi impugnada pela parte autora mediante recurso cabível à época, no caso o agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil de 2015. Restou, portanto, acobertada pela preclusão temporal, o que impede sua rediscussão na presente fase recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é a prescrição, não se admite reexame da questão que já foi decidida no curso do processo e não foi tempestivamente impugnada.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2 . Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa. [...]”
(STJ - REsp: 1972877 PR 2021/0349741-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008) . 2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no AREsp: 1328543 SP 2018/0177834-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 27/04/2020 DJe 30/03/2020)”.

No caso, o reconhecimento da prescrição na fase de saneamento não foi objeto de qualquer insurgência processual, tendo o autor se mantido silente até a sentença, oportunidade em que, de forma extemporânea, passou a questionar o marco temporal adotado.

Assim, não é mais possível ao apelante rediscutir o tema, pois a preclusão é a concretização da segurança jurídica no âmbito do processo, impedindo a reabertura de debate sobre questão decidida e estabilizada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos exclusivamente pelo autor para 15% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025